Tribunal: TJPA
Processo: 0814487-67.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814487-67.2022.8.14.0401

APELANTE: KALYNE DE SOUZA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. TRANSFERÊNCIA IRREGULAR DE VEÍCULOS DO ESPÓLIO. DOLO CONFIGURADO. NATUREZA PENAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Kalyne de Souza Costa contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 dias-multa, substituída por restritiva de direitos, pela prática de dois crimes de apropriação indébita, em continuidade delitiva (art. 168, caput, por duas vezes, c/c art. 71, ambos do CP). Consta dos autos que a apelante, viúva do falecido Wagner Berbert, casado sob o regime de separação total de bens, transferiu indevidamente dois veículos do espólio (Honda/Civic e Land Rover/Discovery) para seu nome, por meio de procedimentos irregulares no cartório e no DETRAN, e posteriormente os vendeu a terceiros, gerando prejuízo ao espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se está presente o dolo na conduta da apelante ao transferir e alienar os veículos pertencentes ao espólio; (ii) avaliar se a controvérsia possui natureza exclusivamente cível, sendo inaplicável o Direito Penal em razão do princípio da intervenção mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dolo do tipo penal do art. 168 do CP se configura com a inversão da posse legítima, quando o agente passa a dispor do bem como se proprietário fosse, em benefício próprio, ainda que tenha detido originalmente a posse de forma lícita.

A apelante, ciente da condição dos bens como integrantes do espólio do cônjuge falecido, realizou a transferência dos veículos sem autorização judicial ou consentimento dos demais herdeiros, utilizando-se de meios irregulares, o que evidencia a intenção dolosa de se apropriar definitivamente dos bens.

A posterior alienação onerosa dos veículos a terceiros reforça o animus rem sibi habendi, sendo inverossímil a alegação de simples erro ou desorientação jurídica diante da reiteração e sofisticação dos atos praticados.

O acordo de partilha firmado posteriormente na esfera cível não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta nem de extinguir a punibilidade, pois o crime já se encontrava consumado, restando a reparação do dano restrita a eventual atenuação da pena.

O princípio da intervenção mínima não se aplica quando a conduta ultrapassa os limites do ilícito civil, causando lesão concreta a bem jurídico penalmente tutelado, como a confiança e a proteção da posse legítima, violadas no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

Configura-se o crime de apropriação indébita quando o agente transfere e aliena bens do espólio do cônjuge falecido sem autorização judicial, valendo-se de procedimentos irregulares e causando prejuízo ao acervo hereditário.

A alegação de orientação jurídica inadequada ou abalo emocional não afasta o dolo quando os atos demonstram claramente a intenção de se apropriar definitivamente dos bens.

O posterior acordo de partilha celebrado na esfera cível não descaracteriza o crime consumado de apropriação indébita, tampouco impede a persecução penal.

O princípio da intervenção mínima não se aplica a condutas que violam valores penalmente protegidos e que não se restringem a meras disputas patrimoniais civis.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 168, caput; 71; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Criminal nº 1502541-26.2022.8.26.0562, Rel. Toloza Neto, j. 17.06.2024; TJ-SP, Apelação Criminal nº 0065568-17.2017.8.26.0050, Rel. Flavio Fenoglio, j. 06.03.2025; STJ, AgInt no HC 477.498/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 21.02.2019; STJ, HC 200.939/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 25.09.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por KALYNE DE SOUZA COSTA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou pela prática de dois crimes de apropriação indébita, em continuidade delitiva, previstos no art. 168, caput, por duas vezes, c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Consta da denúncia que a apelante, viúva do falecido Wagner Amorim Medeiros Berbert, casada sob o regime de separação total de bens, teria transferido indevidamente para seu nome dois veículos pertencentes ao espólio do de cujus (Honda/Civic e Land Rover/Discovery), após o falecimento deste, valendo-se de procedimentos irregulares em cartório e no DETRAN, vindo posteriormente a alienar os bens a terceiros, causando expressivo prejuízo patrimonial ao espólio. A materialidade e a autoria foram reconhecidas pelo juízo de origem com base em prova documental, testemunhal e demais elementos coligidos durante a instrução .

Em suas razões de apelação, a Defesa sustenta, em síntese, a ausência de dolo específico (animus rem sibi habendi), argumentando que a conduta da apelante decorreu de má orientação jurídica e de situação de fragilidade pessoal após o óbito do cônjuge, inexistindo intenção de se apropriar definitivamente dos bens do espólio. Aduz que a controvérsia possui natureza eminentemente cível, inclusive com posterior acordo de partilha celebrado entre os herdeiros, o que evidenciaria a inexistência de vontade criminosa. Invoca, ainda, o princípio da intervenção mínima do Direito Penal, pugnando pela absolvição com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Apresentadas as contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, o dolo da apelante, evidenciado pela transferência irregular dos veículos, pela alienação onerosa a terceiros e pelo efetivo prejuízo causado ao espólio. Assevera que eventual acordo celebrado na esfera cível não afasta a tipicidade penal nem extingue a punibilidade, podendo, quando muito, repercutir na dosimetria da pena. Defende, por fim, a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça, por meio de parecer da 12ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se igualmente pelo conhecimento e improvimento da apelação, ressaltando que a prova dos autos revela a inversão dolosa da posse e a disposição dos bens como se proprietária fosse a apelante, estando caracterizado o elemento subjetivo do tipo penal do art. 168 do Código Penal, sendo inaplicável, ao caso, o princípio da intervenção mínima.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da existência de dolo (animus rem sibi habendi) na conduta da apelante, bem como à alegada atipicidade penal dos fatos diante de sua suposta natureza cível e da incidência do princípio da intervenção mínima.

O crime de apropriação indébita consuma-se com a inversão da posse, quando o agente, detentor legítimo da coisa, passa a exercê-la como se proprietário fosse, dispondo do bem em benefício próprio.

No caso, a apelante, ciente de que os veículos pertenciam ao espólio do falecido cônjuge, casado sob o
regime de separação total de bens
, promoveu a transferência dos automóveis para seu nome
sem autorização judicial ou consenso dos herdeiros,
valendo-se, inclusive,
de procedimentos irregulares,
tanto no âmbito cartorário quanto administrativo.

A posterior
venda dos veículos a terceiros
, com recebimento de valores expressivos, evidencia de forma clara a intenção de
assumir a propriedade definitiva dos bens
, em detrimento do espólio. Tal conduta extrapola, em muito, a alegação de simples erro, desinformação jurídica ou precipitação emocional.

O dolo, portanto, ressai da própria dinâmica fática, sendo prescindível qualquer prova de intenção expressa, pois decorre logicamente da conduta reiterada de disposição patrimonial alheia.

O argumento defensivo de que a controvérsia foi solucionada na esfera cível, mediante acordo de partilha, não afasta a tipicidade penal.

A reparação do dano ou a composição patrimonial posterior não elide o crime já consumado, podendo, quando muito, repercutir na dosimetria da pena.

O bem jurídico tutelado pelo art. 168 do Código Penal é a confiança e a proteção da posse legítima, valores que foram efetivamente violados no caso concreto.

Ademais, o princípio da intervenção mínima (ou
ultima ratio
) estabelece que o Direito Penal só deve ser utilizado quando os outros ramos do direito (como o Cível e o Administrativo) não forem suficientes para proteger o bem jurídico

A conduta analisada não se resume a mero inadimplemento civil ou disputa patrimonial entre herdeiros, mas envolve
apropriação dolosa de bens de elevado valor
, utilização de meios irregulares para transferência da propriedade e
prejuízo concreto ao espólio
, circunstâncias que legitimam a atuação do Direito Penal.

O princípio da ultima ratio não pode servir de escudo para condutas que
ultrapassam o âmbito do lícito e atentam contra a ordem jurídico-penal
, como ocorre na hipótese.

Colaciono abaixo jurisprudências acerca do tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA EM RAZÃO DA PROFISSÃO. (ART. 168, § 1º, INC . III, DO CP). RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO . AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO VERIFICADO. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. INVIABILIDADE . CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A materialidade e a autoria do crime foram suficientemente demonstradas pelo conjunto fático-probatório . 2.
Dolo evidenciado pelas circunstâncias dos fatos e comportamento do apelante. 3. O princípio da intervenção mínima não se enquadra no caso em tela – apropriação de valor exorbitante sem qualquer intenção de devolvê-lo à vítima
. 4. A pena final atribuída ao apelante foi determinada com equilíbrio e justiça, à semelhança do regime inicial aberto e da substituição da pena corporal por restritivas de direitos. 5. Recurso desprovido .(TJ-SP - Apelação Criminal: 15025412620228260562 Santos, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 17/06/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/06/2024)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu por apropriação indébita, conforme artigo 168, § 1º, inciso III do Código Penal, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 13 dias-multa. A defesa recorreu pedindo absolvição por insuficiência probatória ou ausência de dolo . II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para condenar o réu, e se está presente o elemento subjetivo do tipo em sua conduta. III . Razões de Decidir 3. A materialidade delitiva foi comprovada por documentos e prova oral. 4. A autoria é inconteste, com depoimentos coerentes da vítima e da testemunha,
enquanto a versão do réu, além de isolada, é inconsistente e contraditória . 5. A tese de ausência de dolo não prospera, pois o réu não demonstrou intenção de restituir o bem e confessou o delito em acordo com o Ministério Público.
IV. Dispositivo e Tese 6 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando corroborada por outros elementos, é suficiente para condenação. 2
. A ausência de intenção de restituir o bem caracteriza o dolo na apropriação indébita.
Legislação Citada: Código Penal, art. 168, § 1º, inciso III; art. 59; art . 156. Jurisprudência Citada: TJ-SP, Apelação Criminal nº 1503060-10.2019.8 .26.0302, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. João Morenghi, DJe de 19/10/2022.. (TJ-SP - Apelação Criminal: 00655681720178260050 São Paulo, Relator.: Flavio Fenoglio, Data de Julgamento: 06/03/2025, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/03/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PRATICADA POR VENDEDOR DE CONSÓRCIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA . RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no art . 168, § 1º, III, c.c. art. 71, caput, ambos do Código Penal, à pena de 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 17 dias-multa, substituída a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos . Fixou-se ainda o valor mínimo de R$ 10.500,00 a título de reparação de danos (art. 387, IV, CPP). O réu postulou absolvição com fundamento no art . 386, VII, do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de apropriação indébita, na forma continuada, praticado em razão de sua profissão; (II) definir a legitimidade e adequação da fixação do valor mínimo de reparação de danos materiais em favor da vítima, nos termos do art . 387, IV, do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova documental e oral produzida em juízo comprova a materialidade e autoria do crime, uma vez que o réu recebeu valores da vítima, a título de "lance embutido" para aquisição de carta de crédito, sem repassá-los à instituição financeira, apropriando-se indevidamente da quantia . 4. A versão apresentada pelo réu, no sentido de que o valor recebido se destinava ao pagamento de comissão e que o consórcio foi cancelado, é incompatível com os documentos da Caixa Econômica Federal, que não registram qualquer repasse dos valores mencionados. 5. A palavra da vítima, coerente e confirmada por outros elementos probatórios, assume especial relevância nos crimes contra o patrimônio, consoante entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de São Paulo . 6.
O dolo do agente resta configurado pela inversão do domínio dos valores detidos em razão da profissão, não havendo falar em mero ilícito civil. O ressarcimento posterior do prejuízo não exclui a tipicidade da conduta, apenas autoriza redução da pena se praticado antes do recebimento da denúncia (art. 16, CP)
. 7. A condenação está amparada em jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual "a restituição do bem ou o ressarcimento do dano não afastam a tipicidade do crime de apropriação indébita" (AgInt no HC 477.498/SP; HC 200.939/RS) . 8. A pena foi corretamente dosada, com majoração de 1/3 pela causa especial do § 1º, III, do art. 168 do CP (apropriação em razão de profissão) e de 1/3 pela continuidade delitiva, em conformidade com o art. 71, caput, do mesmo diploma e precedentes do STJ (HC 490 .707/SC). 9. A fixação de valor mínimo de reparação de danos encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP, sendo cabível quando há pedido expresso e instrução probatória suficiente, como ocorreu no caso, conforme entendimento do STJ (AgRg no REsp 1 .724.625/RS; AgRg no REsp 2.011.839/TO) . IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1 . A prova da apropriação indevida de valores recebidos em razão da profissão é suficiente para a condenação pelo art. 168, §1º, III, do Código Penal, não se tratando de mero ilícito civil. 2. O ressarcimento do dano, ainda que integral e posterior, não exclui a tipicidade do crime de apropriação indébita, limitando-se a ensejar eventual redução de pena na forma do art . 16 do Código Penal. 3. É legítima a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, desde que haja pedido expresso e instrução probatória adequada . Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 16, 59, 60, 71, caput, e 168, §1º, III; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no HC 477 .498/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., j . 21.02.2019; STJ, HC 200.939/RS, Rel . Min. Jorge Mussi, 5ª T., j. 25 .09.2012; STJ, HC 490.707/SC, Rel. Min . Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 01.03 .2019; STJ, AgRg no REsp 1.724.625/RS, Rel. Min . Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 21.06 .2018; STJ, AgRg no REsp 2.011.839/TO, 6ª T., j . 06.12.2022; TJSP, Apelação Criminal nº 1500014-49.2020 .8.26.0505, Rel. Adilson Paukoski Simoni, 13ª Câmara de Direito Criminal, j . 31.05.2023; TJSP, Apelação Criminal nº 0055800-38.2015 .8.26.0050, Rel. Xisto Albarelli Rangel Neto, j . 29.07.2022. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15085727120218260344 Marília, Relator.: Flavio Fenoglio, Data de Julgamento: 31/10/2025, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/10/2025)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DA PROFISSÃO. DONO DE IMOBILIÁRIA . APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE ALUGUÉIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FRAGMENTARIEDADE E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL . INAPLICABILILDADE. 1. Em se tratando de inovação recursal, o pleito de aplicação do princípio da insignificância não deve ser conhecido, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. 2 . Na apropriação indébita, para caracterizar o dolo, é suficiente a inversão da posse do bem para aquele que, em razão de vínculo de confiança estabelecido por força de contrato de prestação de serviços imobiliários, recebe o dinheiro e, tendo a posse, deixa de restituí-lo ao proprietário do imóvel, utilizando-o para uso pessoal e da imobiliária, mormente em face da confissão espontânea do acusado, sendo inviável o pedido de absolvição. 3. O princípio da fragmentariedade e da intervenção mínima estabelece que o direito penal só deve atuar na defesa dos bens jurídicos que não podem ser eficazmente protegidos de forma menos gravosa. No caso, a conduta do réu, em apoderar-se dos valores dos aluguéis, os quais detinha posse, não pode ser pautada fora do âmbito da proteção jurídica penal, pois, além de trazer graves prejuízos a vítima, representou risco coletivo, uma vez que o acusado estava à frente de uma imobiliária bem estabelecida no mercado . 4. Recurso conhecido em parte e desprovido. (TJ-DF 07272595620208070001 1697564, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/05/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/05/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO provimento.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 26/02/2026